Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-27.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1001468-27.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: PAULO PEDRO DOMICIANO.
Recorridos: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A; RODOREIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME e TRANSPORTES BERTOLINI LTDA.
Data do Julgamento: 24/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.
2- Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se o interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.
3- In casu, o recorrente não possui legitimidade para interpor neste processo o presente recurso.
4- Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.
5- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001468-27.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO PEDRO DOMICIANO - CPF: 395.219.829-34 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. - CNPJ: 32.441.636/0044-03 (RECORRIDO), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), RODOREIS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 06.111.381/0001-62 (RECORRIDO), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0020-09 (RECORRIDO), NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA - CPF: 011.351.618-52 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO HENGLES - CPF: 142.417.328-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.

2-

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se o interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

3-

In casu
, o recorrente não possui legitimidade para interpor neste processo o presente recurso.

4-

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

5-

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020